Tribunal: TJPA
Processo: 0808731-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808731-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAIMUNDO MAIA NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCES
SO: 0808731-87.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: JOSÉ RAIMUNDO MAIA NEVES

IMPETRANTES: CAIO RODRIGUES BENA LOURENÇO – OAB/PA Nº 26.775 E MARCEL RAUL SILVA ESTEVES – OAB/PA Nº 14.473

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELOS
CUSTOS LEGIS
.

SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COACTO FORAGIDO. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE,
DENEGADA.

1
.
A tese de ausência de justa causa não foi objeto de manifestação pelo Juízo inquinado coator, o que obsta a análise de tal alegação sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual, na esteira do parecer do Ministério Público, não merece conhecimento.

2. A fuga do paciente é motivo idôneo a justificar a prisão cautelar, a qual torna-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, porquanto a escusa em atender ao chamamento judicial, dificulta o andamento do processo, retardando ou tornando incerta a aplicação da lei penal.

3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo e para trancamento de ação
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Caio Rodrigues Bene Lourenço e Marcel Raul Silva Esteves, em favor de
José Raimundo Maia Neves,
preso preventivamente, por ordem do Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Em suas considerações prévias, narram os impetrantes, que:

“O paciente foi surpreendido no dia 22/08/2020 com a informação de que teve contra si decretada prisão preventiva de ofício pelo juízo de piso (Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém –Pará) no bojo dos autos (Processo nº:0012536-47.2017.8.14.0401). Medida cautelar está não requerida pelo ilustre Delegado de Polícia e muito menos requerida pelo órgão ministerial.

Sendo então expedido na data do dia 17/09/2019, mandado de prisão, bem como, Comunicação à SUSIPE, à Delegacia de Capturas e à Polícia Federal, sendo feito ainda o devido registro na rede INFOSEG e no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (conforme determinado pelo CNJ).

As partes promoventes vêm esclarecer e APRESENTAR REVERENCIALMENTE INFORMAÇÕES de natureza imprescindíveis, essenciais, indispensáveis, necessárias, para a presente análise. Salienta-se, que tais exposições discursivas tem o caráter posfácio, vindo trazer a realidade dos fatos, sob tudo, demonstrando que o paciente encontra-se sob persistente constrangimento ilegal em virtude de ilegal e abusivo com decreto de prisão preventiva expedido, já praticado.

Circundando o inquérito policial, escrutinamos que o paciente nunca foi intimado, notificado pessoalmente por terceiros ou por qualquer autoridade policial de que havia um Inquérito em curso sob o nº 0048620171000885, a qual o mesmo seria o possível suspeito. Clarividências estas que reverberam na ausência interrogatório, depoimento ou oitivas.

O paciente foi acusado pela, autoridade policial, bem como, pelo Ministério Público de ter praticado crime de homicídio contra a vítima SÍLVIO NATANAEL MARTINS PEREIRA, tipificado no artigo 121, §2º IV do Código Penal Brasileiro, sendo denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, ao qual afirmou que o paciente efetuou ‘vários disparos de arma de fogo’ contra a cabeça da vítima.

..........................................................................................................................

Excelência, percebe-se de forma latente ao compulsar os autos, que tanto a Autoridade Policial quanto o Parquet, não dispõem de indícios ou provas suficientes sobre a autoria e materialidade do crime, conforme se observa nos autos do inquérito policial e denúncia ao Juiz competente.

A autoridade policial, conforme sua própria investigação, não dispunha de indícios suficientes para a acusar o paciente, pois ao realizar o levantamento do local do crime foi informada, por terceiros, de que quem havia assassinado a vítima era ‘um homem que trabalhava como segurança e morava na ilha de outeiro’ conhecido como ‘zé’ ou ‘zezinho’, cabendo ressaltar que –Zé ou Zezinho -é um dos nomes mais comuns em todo Brasil; Que ao interrogar as testemunhas todas elas, exceto o representante da empresa, foram unânimes em afirmar que não conheciam ou já tinham ouvido falar no nome do acusado; Que não estavam presentes no local do crime; Que afirmaram que a vítima era usuária de drogas e não tinha paradeiro

..........................................................................................................................

Ademais, é de crucial sabença que no curso das investigações bem como nas diligências a autoridade policial sequer demonstrou algum vínculo de conhecimento, contato, proximidade ou ligação afetiva do paciente com a vítima. Excelência, é claro e evidente a falta de fundamentação idônea e concreta da argumentação propagandeada, entrevemos nitidamente que se trata de uma obra fantasiosa, desprovida de realidade; sem relação com o que é real; imaginoso”.

Com base neste contexto e após destacarem as condições pessoais favoráveis do coacto, asseveram que o paciente sofre constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como pela ausência de justa causa para a persecução penal.

Por esses motivos, pedem:

“A concessão da MEDIDA LIMINAR, com a consequente REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, com fundamento do Art. 5º, incisos LVII, LXV, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal de 1988 e de conformidade com os artigos 282,§6º, 316e 321 do Código de Processo Penal Brasileiro e a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

..........................................................................................................................

(...) nos termos da Portaria nº 0368/2009-GP, solicitem-se, de ordem e através de e-mail, as informações ao juízo coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, nos termos da Resolução nº 04/2003-GP, em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público na condição de custos legis para emissão de parecer e após que seja, levada a julgamento e deferida a ordem de Habeas Corpus para o efeito de revogar a prisão preventiva decretada, ante a sua inidoneidade, por absoluta falta de fundamentação idônea da medida cautelar imposta, nitidamente baseada em fórmula vazia e desvinculada sem qualquer base empírica, contrariando ainda a pacífica jurisprudência do STJ que preleciona: “a alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva”, ou a substituição da medida extrema por medida cautelar alternativa, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade, bem como se for o caso utilizar-se de todos os meios para propagar sua defesa em liberdade.

Quanto à alegação de falta de justa causa, observa-se que o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que "a extinção da ação penal, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, pois somente é cabível o trancamento da exordial acusatória por meio de habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade", razão pela qual requer o TRANCAMENTO da ação penal, vez que o paciente não cometeu o crime, ante a imensa fragilidade das provas apresentada pela acusação, valendo ressaltar que, em favor de todo acusado milita a presunção e inocência e não de culpa (in dúbio pro reo)”.

Juntam documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade
na qual indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações foram prestadas (PJE – ID nº 3.589.896) em 03/09/2020.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se
“pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do writ, devido à supressão de instância e a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus. No entanto, caso seja conhecido na sua integralidade, quanto ao mérito, manifesta-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos”
.

Após o
habeas corpus
ter sido incluído na pauta da 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), os impetrantes peticionaram (ID nº 3.680.168) juntando cópia da defesa prévia que foi protocolada, no Fórum Criminal de Belém, às 19h23min do dia 14.09.2020, ou seja 17 dias após a impetração do
writ
.

No dia 21/09/2020, em novo protocolo, os impetrantes apresentaram:
“
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
, uma vez que requer
(sic)
que seja oportunizada a
SUSTENTAÇÃO ORAL
”;
sendo, na mesma oportunidade, substabelecido os poderes, com reserva, ao advogado Stael Sena Lima (OAB/PA nº 7.734).

É o relatório.

VOTO

Como destacado no relatório, os impetrantes buscam o trancamento da Ação Penal em razão da falta de justa causa e a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos da decisão de preventiva, além destacar condições pessoais favoráveis.

No tocante à tese de falta de justa causa, não se tem notícia de ter sido a questão decidida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, o que denota a impossibilidade de conhecimento da súplica, neste particular, dado que estar-se-ia censurando, diretamente, aquele juízo singular, antecipadamente, em evidente supressão de instância.

Nesse sentido, cito recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RÉU FUNCIONÁRIO PÚBLICO. QUANTIDADE DE ARTEFATOS APREENDIDOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITOS CONCEDIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVANTE JÁ BENEFICIADO COM O LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...)
2. Com relação à alegação de falta de justa causa para a ação penal ou de atipicidade da conduta, observa-se que tal questão não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
(...).
7. A tese relativa à ausência de fundamentação para a decretação de perda do cargo público não foi debatida pelo Colegiado de origem, o que impede a apreciação do tema diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020 - grifei).

Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público,
não conheço do
habeas corpus
, neste ponto.

No que tange ao alegado constrangimento proveniente do decreto constritivo expedido nos autos do processo nº 0012536-47.2017.8.14.0401, ressalto que, a despeito dos argumentos apresentados pelos impetrantes, entendo que
o juízo indicado coator justificou corretamente, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade da medida extrema.

A propósito,
transcrevo a decisão que decretou a custódia preventiva:

“Compulsando os autos, constato que o acusado

foi devidamente citado por edital, entretanto, até a presente data, não respondeu à acusação que lhe foi imputada e nem constituiu advogado. Constato, ainda, que o mesmo não foi encontrado no endereço constante nos autos, esgotando, assim, as possibilidades de busca do mesmo.

A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP.

Tal prisão não atenta contra a presunção constitucional de não culpabilidade, presente também no pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente, a prisão em flagrante e a preventiva.

Renato Brasileiro acentua, apropriadamente, que ‘(..) entre o momento da prática do delito e a obtenção do provimento jurisdicional definitivo, há sempre o risco de certas situações comprometam a atuação jurisdicional ou afetem profundamente a eficácia e utilidade do julgado. Daí o caráter imperioso da adoção de medidas cautelares, a fim de se atenuar esse risco. (...)’ (Manual de processo Penal, p. 1196. Impetus,2011).

Também acentua que "A privação cautelar da liberdade – que constitui providência qualificada pela nota de excepcionalidade – somente se justifica em hipóteses estritas, não podendo efetivar-se, legitimamente, quando ausente qualquer dos fundamentos legais necessários à sua decretação pelo Poder Judiciário. (ob. citada).

Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena, arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

As testemunhas ouvidas no procedimento investigatório e demais elementos de convicção fornecem indícios razoáveis sobre a autoria do delito em face do denunciado.

Com efeito, válidos são os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 412, 5.ª. ed.).

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar a denunciada, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos um dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:

Para assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que o acusado se encontra
foragido
, demonstrando sua clara intenção em furtar-se à aplicação da Lei Penal;

Nesse sentido tem decidido o STJ:

..........................................................................................................................

Ressalte-se que a fuga, que justifica a prisão preventiva como fundamento da Garantia da Aplicação da Lei Penal, é aquela dotada de "razoável probabilidade" de que o agente pretende ilegitimamente escapar da Justiça, ou seja, do cumprimento das suas determinações ou da imposição de uma pena prisional final.

Ademais, conforme exigido pelo E. Supremo Tribunal Federal em precedentes que mitigam o rigor da mera alusão à fuga como suficiente para a decretação da prisão preventiva (STF, HC 87343, DJ 22.06.2007), o decreto de Prisão Preventiva deve pautar-se na análise do caso concreto, versando sobre dados específicos vinculados à quaestio, como é o caso dos autos.

Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

É extremamente importante salientar, o ensinamento do Mestre Mirabete, segundo o qual ‘havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o Juiz pode decretar a Prisão Preventiva somente quando exista também um dos fundamentos que autorizam: para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal’.

Deixo de aplicar as medidas cautelares previstas na lei 11.232/11 por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, de ofício, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio,
DECRETO
a Prisão Preventiva de

JOSE RAIMUNDO MAIA NEVES, qualificado nos autos. Expeça-se Mandado de Prisão. Comunique-se à SUSIPE, à Delegacia de Capturas e à Polícia Federal, fazendo, ainda, o devido registro na rede INFOSEG e no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (conforme determinado pelo CNJ). Ciência ao Ministério Público”.

No caso, em relação ao fato da prisão ter sido decretada de ofício, averbo que não constato ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a prisão foi decretada em conformidade com o ditame legal exigido à época da determinação do encarceramento provisório do Paciente.

No ponto, tem-se que antes da alteração promovida pela Lei 13.964/2019, no art. 311 do CPP, era possível a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, em qualquer fase processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal na prisão imposta de acordo com a Lei vigente ao tempo de sua decretação.

Sobre a validade ou não, dos fundamentos da medida imposta, ressalto que a fuga do paciente é motivo idôneo a justificar a prisão cautelar, a qual torna-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, porquanto a escusa em atender ao chamamento judicial, dificulta o andamento do processo, retardando ou tornando incerta a aplicação da lei penal.

Neste sentido, colaciono recente julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STF - AgR HC: 176959 RJ - Rio de Janeiro 0030919-19.2019.1.00.0000, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 04-05-2020).

Acrescentando legitimidade à imposição da prisão preventiva e revelando a periculosidade concreta do coacto, destaco que, de acordo com documentos juntados pelos impetrantes (ID nº 3.566.650
[1]
), o paciente é:

“(...)
elemento já conhecido desta Delegacia por ser ‘Miliciano’ de Outeiro e comparsa do policial militar Vitoriano
preso desde 01/02/2017, por isso já possuíamos a qualificação do investigado e numeral do mesmo através do Sisp2 e o local onde o mesmo morava em Outeiro, assim como o local onde o mesmo trabalhava (...)”.
(grifei).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, por si sós, não elidiriam a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, forçoso reconhecer, que é
incabível a revogação da prisão preventiva,
porquanto os fundamentos da custódia foram devidamente demonstrados, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo.

Ante o exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço parcialmente do
writ
e, na parte, denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado.

Encerrando, destaco que, como requerido pelos impetrantes, o processo foi pautado para julgamento em sessão remota (videoconferência) para garantir-lhes formular sustentação oral. Contudo, embora anunciado o julgamento, os defensores não se fizeram presentes, procedendo-se o julgamento conforme já assentou, de modo firme e reiterado, este Órgão Julgador.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Representação do Delegado de Polícia José Guilherme A. C. de Macedo Neto pela quebra do sigilo telefônico do paciente.

Belém, 06/10/2020